Tribunal: TCU
Processo: 012.465/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou irregular a pensão militar da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Andresa Carla Guimarães Teixeira, beneficiária da pensão militar instituída pelo Sr. Rodrigo Soares Teixeira, ex-militar da Aeronáutica, na condição de viúva, por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 8685/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento , a fim de julgar legal o ato de pensão militar (peça 4) instituída pelo Sr. Rodrigo Soares Teixeira, ex-militar da Aeronáutica, em favor da Sra. Andresa Carla Guimarães Teixeira, determinado o seu registro ; 9.2. dar ciência do presente Acórdão à recorrente, informando-lhe que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos.